Tribunal: TJDFT
Processo: 0703208-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE EMPRESARIAL REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. SÓCIO ADMINISTRADOR. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. SÓCIO ADMINISTRADOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No Recurso Especial repetitivo 1.371.128/RS, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos casos de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, não apenas nas execuções fiscais de dívida ativa tributária, mas também nas de dívida ativa não tributária.
2. Entretanto, o redirecionamento da Ação de Execução Fiscal em desfavor do sócio administrador não é automática, sendo necessária a demonstração da prática de ilegalidades ou abuso de poder na administração da sociedade empresária, nos termos do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
3. O fato de a sociedade empresária não funcionar no endereço indicado, por si só, não basta para demonstrar a atuação do sócio administrador de forma dolosa, fraudulenta ou com excesso de poder na gestão da pessoa jurídica, bem como que a obrigação tributária é resultante de tais atos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.